Tribunal: TCU
Processo: 016.852/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7630/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.852/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos (XXX.417.520-XX); Angela Maria dos Santos (XXX.854.750-XX); Arlete Queiroz Markoski (XXX.085.900-XX); Ayra da Rosa Queiroz (XXX.531.670-XX); Cassiane da Silva Nascimento Queiroz (XXX.194.340-XX); Dione Magale de Castro Charao (XXX.161.260-XX); Eliane Silveira Casatle Giusti (XXX.593.140-XX); Elizandra Medianeira da Silva Silveira (XXX.379.060-XX); Gercei Maroneze Duarte (XXX.961.230-XX); Helaine Silveira Kothe (XXX.370.660-XX); Hilda Maria Castro Andrade (XXX.278.180-XX); Maria Elizabeth Silveira Brunelli (XXX.083.390-XX); Maria Julieta Queiroz Pereira (XXX.473.530-XX); Marilucia Carpes dos Santos (XXX.429.240-XX); Marlei Queiroz Vaz (XXX.473.610-XX); Marta Jacqueline Peres de Castro (XXX.183.100-XX); Tania Marize de Castro Jacobsohn (XXX.376.010-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.